Tribunal: TJDFT
Processo: 0706119-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ART. 1.022, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO.

1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.

2. A omissão sanável por embargos de declaração, segundo o disposto no parágrafo único e seus incisos I e II do artigo 1.022, do CPC, é aquela que ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou quando se configura qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, da citada norma processual.

3. Se a douta Procuradoria de Justiça apresentou parecer manifestamente intempestivo, quando o processo já se encontrava em pauta para julgamento, não caracteriza omissão do acórdão embargado a falta de apreciação de alegação por ela formulada. De todo modo, o fato de o ato administrativo de anulação do Processo de Dispensa de Licitação ter sido praticado por ordem do Governador do Distrito Federal não permite concluir que a revogação desse ato deveria ter sido feita pelo Chefe do Poder Executivo. Quem editou o ato revogado foi o Secretário de Estado de Saúde, sendo ele competente para o ato revocatório. Logo, não há que se falar em ofensa ao princípio do paralelismo das formas ou em invasão de competência do Governador do Distrito Federal.

4. Embargos declaratórios não providos.